Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL DE 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DIRETA PELO BANCO. SUSPENSÃO DO CONTRATO MAIS RECENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contratos com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a readequação dos descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração de servidor público distrital, a fim de observar o limite legal de 35% do rendimento bruto, excluídos os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a legalidade dos descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento do consumidor; (ii) definir se a instituição financeira pode ser compelida a promover a readequação direta dos descontos consignados em folha de pagamento do servidor público, diante da extrapolação do limite legal; (iii) estabelecer qual a providência jurisdicional adequada se constatado o excesso de consignações facultativas em afronta ao limite previsto pela legislação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constatando qualquer incongruência entre o provimento jurisdicional exarado e a pretensão inicial formulada pelo autor, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre o autor e a instituição financeira ré, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297.
5. As consignações em folha de pagamento observaram a margem legal de 35% da remuneração bruta, excluídos os descontos compulsórios, nos termos da Lei no 10.820/2003, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e do Decreto no 8.690/2016.
6. Constatada a extrapolação da margem consignável, a medida adequada consiste na exclusão dos contratos mais recentes, respeitada a ordem cronológica de contratação, sem afastar a exigibilidade da dívida por outros meios. 6.1. A limitação da margem consignável não afasta a exigibilidade da dívida, que pode ser cobrada por outros meios legalmente admitidos.
7. A instituição financeira não detém competência para readequar diretamente o contracheque do servidor, atribuição exclusiva do órgão pagador, que não é parte da relação jurídica processual, o que torna inexequível a obrigação genérica de readequação imposta na sentença.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido o arbitramento por equidade para evitar condenações desproporcionais e injustas, diante do elevado valor da causa e da baixa complexidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Na extensão conhecida, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados por equidade. Exigibilidade suspensa. Sem majoração recursal.
Tese de julgamento:
1. Ultrapassado o limite legal de 35% da remuneração líquida em empréstimos consignados, a providência adequada é a suspensão dos contratos mais recentes, respeitada a ordem cronológica de pactuação.
2. É inexequível a imposição à instituição financeira de obrigação genérica de readequação direta de descontos em folha de pagamento, por se tratar de atribuição exclusiva do órgão pagador.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, nos termos de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.